Tribunal: STF
Processo: ARE 1432467
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Suely da Silva Oliveira contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário manejado em face do seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



     “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO -CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando,proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. 3 - O Recurso Especial n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial. Não é o caso sub judice. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito sob este fundamento. 4 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 09 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0029852-07.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 26/08/2020)



          Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



      Nas razões do apelo nobre, a ora agravante apresentou as seguintes alegações: a) foram violados os artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos e 37, § 5º, da Constituição Federal, ao argumento de que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde o ato administrativo, com a ocorrência da estabilização da situação jurídica; b) foram vulnerados os postulados da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, moralidade, isonomia/equidade (art. 5º, caput e incisos) e da eficiência; c) houve ofensa aos artigos 7º, VI, 37, XV e 194, § único, IV, todos da Carta Magna, sendo o acórdão contrário aos princípios da segurança jurídica.



      Irresignada com a negativa de trânsito ao seu apelo extremo, Suely apresenta, no presente agravo, as seguintes razões: 



      a) a decisão agravada fundamentou que o entendimento do TJMT, no sentido da imprescritibilidade da ação, está em consonância com a orientação do STF, mas, em nenhum momento a agravante argumentou no seu RE que o ato administrativo “não pode ser esse revisto frente ao ato juridicamente perfeito”;



      b) também não se discute “inafastabilidade do princípio do concurso público frente à decadência”, sendo desnecessário, in casu, proceder-se ao reexame dos elementos fático-probatórios”;



      c) a decisão agravada também merece reforma porque, a despeito dos precedentes nela mencionados, que supostamente demonstrariam conformidade entre os entendimentos do TJMT e do STF sobre a matéria, fato é que o recurso extraordinário também está em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema;



      d) o recurso extraordinário tem fundamentos constitucionais como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, que igualmente possuem amparo, em casos similares, na jurisprudência do STF, inclusive em situações nas quais também houve nomeação de servidores sem a efetiva aprovação em concurso público;



      e) o TJMT, mesmo ciente de que os atos impugnados pelo MPMT foram praticados há décadas, considerou tal situação irrelevante pois, segundo entendimento firmado no acórdão, por estarem em contrariedade à Constituição Federal não se convalidariam com o decurso do tempo. Tal posição é – ao menos em parte – contrária à jurisprudência do Supremo (a exemplo da ADI 4143 MS);



      f) foi a partir do momento em que o TJMT firmou que a aposentadoria “deverá ser averbada junto ao INSS”, adequando-se ao RGPS e que impactos financeiros (a exemplo do que a apelação pontuou quanto a que “a solução não pode levar ao enriquecimento ilícito do Estado”) não podem servir de óbice, que surgiu a necessidade de discutir que isso (“transferir” a aposentadoria para o INSS) violará a irredutibilidade salarial;



      g) não incide, no caso, o óbice da Súmula n. 284/STF, pois foi possível compreender a controvérsia, tanto é verdade que a decisão agravada relata o que se está a discutir e ainda confirma quais foram os dispositivos legais abordados. 



          É o relatório. Decido. 



          A irresignação não merece prosperar, porquanto não infirmados os fundamentos do decisum agravado, os quais transcrevo a seguir:



    Da suposta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos e 37, caput e § 5º, da CF. 



    Na espécie, a recorrente SUELY DA SILVA OLIVEIRA defende que entender pela imprescritibilidade de todo e qualquer ato supostamente inconstitucional significaria anular totalmente a eficácia de tal instituto, já que em qualquer debate jurídico é possível argumentar uma violação à Carta Magna, uma vez que é nascedouro de todo direito. Assevera que a inércia da administração e do Parquet convalidou os atos administrativos da estabilidade excepcional e da efetividade do servidor público, razão pela qual não pode ser esse revisto frente ao ato juridicamente perfeito. 



    Como se vê do acórdão, o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte: No acórdão impugnado ficou consignado que: 



    “(...) Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º da Constituição Federal.



    [...]



    Em mesmo sentido, o v. acórdão também consignou que: “(...) Na hipótese, verifica-se que, para a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. Ocorre, entretanto, que na ficha funcional da servidora há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 22-06-1988, sob o regime da CLT, a título de experiência, para exercer o cargo de Oficial Legislativo. Mas o contrato se convolou com o tempo, fazendo com que mantivesse a relação celetista com a ALMT. Ou seja, ao tempo da promulgação da Constituição da República (05/10/1988), a servidora mantinha contrato regido pela CLT e não contava com 05 (cinco) anos de exercício no cargo. Em 29/11/1990, com fulcro na Ordem de Serviço n. 027/90, foi extinto o contrato da CLT, e, a partir daí, a servidora foi submetida ao regime estatutário. A partir daí, segundo consta, a servidora passou a exercer cargo público efetivo, gozando de reenquadramentos e progressões, culminando no exercício do atual cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, Classe MD, Referência 10, como se observa da certidão funcional desta. Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou. (...) Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o Ato que concedeu ao servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo. Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes. (...) Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo. Ressalto, por outro lado, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos. De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.” Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que o requisito previsto no art. 19, do ADCT, deve ser de 5 (cinco) anos laborados, de forma ininterrupta, no mesmo ente público, in verbis: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12- 2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107)”.



    Ademais, no voto condutor do mencionado julgado foram citados vários precedentes de mesma linha, quais sejam, RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    Em igual sentido, há também entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inafastabilidade do princípio do concurso público frente à decadência, senão vejamos: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento de servidores irregularmente admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput, e inciso II, da CF/88. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Recurso não provido. 1. O concurso público é elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.” (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11). 3. Agravo regimental não provido.(STF - MS: 30014 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014) (g.n.) 



    Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majoradoem 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). (g.n.) 



    Assim, deve ser negado seguimento ao recurso da segunda recorrente nesse ponto.



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 7º, VI, 37, XV e 194, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, em relação à irredutibilidade salarial, não foi decida pelo aresto recorrido, eis que não foi suscitada em sede do recurso de apelação, o que caracteriza inovação recursal, por ter sido arguida apenas no presente recurso extraordinário, e portanto, não supre o prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado(Súmula 284/STF) 



    Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF: 



    Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    A propósito: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18). 



    Dessa forma, quanto ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da Constituição Federal ao longo do recurso, a segunda recorrente SUELY DA SILVA OLIVEIRA não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.



    Não há como prover o agravo. 



    Na espécie, o Tribunal a quo não reconheceu o direito à estabilidade extraordinária nos moldes do art. 19 dos ADCT com base nas seguintes premissas fáticas:



    “Na ficha funcional da servidora há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 22-06-1988, sob o regime da CLT, a título de experiência, para exercer o cargo de Oficial Legislativo. Mas o contrato se convolou com o tempo, fazendo com que mantivesse a relação celetista com a ALMT. Ou seja, ao tempo da promulgação da Constituição da República (05/10/1988), a servidora mantinha contrato regido pela CLT e não contava com 05 (cinco) anos de exercício no cargo.”



    Para alterar as conclusões adotadas no acórdão seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). 



    Por outro lado, a orientação adotada no acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência remansosa desta Suprema Corte. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LAPSO TEMPORAL: CINCO ANOS DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19, § 2º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 482440 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23-02-2011).



    SERVIÇO PÚBLICO – ESTABILIDADE – ARTIGO 19 DO ADCT. A estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias requer tempo de serviço, à época da promulgação da Carta de 1988, igual a cinco anos. RELAÇÃO JURÍDICA – CLT – CESSAÇÃO. A cessação de relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante a servidor público que não detenha a estabilidade, prescinde da formalização de processo administrativo e, portanto, do contraditório. (RE 289321, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 02-06-2011).



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983. A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais (ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 603663 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05-10-2017).



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada. (MS 26860, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23-09-2014);



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente